Tribunal: STJ
Processo: 0014653-87.2010.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697788 - ES
(2024/0264119-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS
: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
FELIPE GENARI - SP356167
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS
: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
MARIA CECÍLIA FERREIRA ALBRECHT - MG142977
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E
FALSIDADE DE ASSINATURA. QUESITAÇÃO SUPLEMENTAR INTEMPESTIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. SUFICIÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
INSTRUÇÃO. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido
caracterizam deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
2. Decretada a nulidade da sentença
, se o processo estiver em condições
citra petita
de julgamento imediato e não houver dúvida razoável e objetiva quanto aos fatos da
causa, o Tribunal deve, desde logo, decidir o mérito da controvérsia, não podendo
reabrir a instrução do feito para suprir a deficiência probatória de uma das partes (art.
1.013, § 3o, do Código de Processo Civil).
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à necessidade de maior dilação
probatória ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55092714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ac750a2b-41c4-4207-9625-4f6c06d2a166

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ac750a2b-41c4-4207-9625-4f6c06d2a166

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697788 - ES
(2024/0264119-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE
: EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS
: VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
FELIPE GENARI - SP356167
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS
: MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
MARIA CECÍLIA FERREIRA ALBRECHT - MG142977
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E
FALSIDADE DE ASSINATURA. QUESITAÇÃO SUPLEMENTAR INTEMPESTIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
TEORIA DA CAUSA MADURA. SUFICIÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF.
INSTRUÇÃO. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido
caracterizam deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
2. Decretada a nulidade da sentença
, se o processo estiver em condições
citra petita
de julgamento imediato e não houver dúvida razoável e objetiva quanto aos fatos da
causa, o Tribunal deve, desde logo, decidir o mérito da controvérsia, não podendo
reabrir a instrução do feito para suprir a deficiência probatória de uma das partes (art.
1.013, § 3o, do Código de Processo Civil).
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à necessidade de maior dilação
probatória ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E
OUTROS contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência das Súmulas
e
7/STJ
porquanto a conclusão do tribunal de origem de que os supostos
284/STF,
esclarecimento apresentados após o laudo grafotécnico constituíram, na verdade,
quesitação suplementar extemporânea é insuscetível de controle em recurso especial,
por depender de reexame fático-probatório, além de as razões do especial estarem
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1975-1976); b) não houve
equívoco na aplicação da teoria da causa madura, pois independe de pedido expresso
e o feito estava suficientemente instruído, premissa fática cuja alteração demandaria
reexame do conjunto probatório (
.
Súmula 7/STJ)
Embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas
para suprir omissão na fundamentação quanto à alegação de violação do
§
art. 1.013,
3o, III, do Código de Processo Civil.
Nas razões do presente agravo interno, as partes agravantes alegam, em
síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente as Súmulas
e
7/STJ
284/STF,
porque a controvérsia seria processual, atinente à regularidade da prova pericial e ao
cerceamento de defesa, sem exigir reexame do acervo probatório.
Aduzem ilegalidade na aplicação da técnica da causa madura, afirmando
violação dos arts. 477, § 2o, e 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, ao
argumento de que a prática de agiotagem demandaria perícia contábil e maior dilação
probatória.
Defendem que requereram produção de prova pericial contábil e
apresentaram planilhas de cálculo, sustentando que a dispensa anterior da perícia deu-
se em contexto de expectativa favorável na prova grafotécnica.
Argumentam cerceamento de defesa no indeferimento de complementação
da prova e na qualificação dos “esclarecimentos” como quesitação extemporânea,
citando precedentes (fls. 2043-2044).
Impugnação ao agravo interno às fls. 2050-2055.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
As partes agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a
conclusão da decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos (fls. 1973-1976, 2024-2030):
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
Em que pese a alegação da parte agravante, o Tribunal local concluiu que, a
respeito do:
"(...) cerceamento do direito de defesa do segundo Apelante, em virtude do
indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito, em face do laudo
técnico apresentado às fls.
observo que razão também não lhe
1.036/1.112,
assiste. Com efeito, o Magistrado a quo fundamentou na sentença
vergastada o seguinte:
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

'[...] verifico que os esclarecimentos suscitados pelos embargantes
confundem-se na verdade com quesitos suplementares, todavia, a
indicação de novos quesitos a título suplementares, é prática vedada
após a apresentação do laudo técnico, nos termos do artigo 469, do
CPC. Desta feita, tendo em vista que o profissional nomeado pelo
juízo para a produção da prova pericial grafotécnica exerceu com
desenvoltura sua função, demonstrando qualidade metodológica e
cognitiva compatível com a atividade que lhe foi atribuída
HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL de fls.
'.
1036/1076
Neste cenário, ao observarmos os quesitos adicionais apresentados pela
parte Recorrente às fls.
é possível constatar que não possuem
1.127/1.129,
a finalidade de obter esclarecimento, caracterizando, na realidade,
quesitação suplementar contendo novos questionamentos, conforme
concluído pelo Magistrado a quo, sobretudo porque no momento oportuno,
antes ou durante a perícia, a referida parte só apresentou 02 (dois) quesitos
(fl. 970), pretendendo extemporaneamente complementar o rol de perguntas,
sob o pretexto de obter esclarecimentos, com 19 (dezenove) novos quesitos"
(e-STJ, fls.
).
1.779/1.780
A conclusão da Corte de origem no sentido de que não se trata de esclarecimentos
suplementares, mas de quesitação extemporânea, é imune ao crivo do recurso
especial, a par de tornar incompreensível a alegação formulada no recurso
especial, porquanto dissociada dos fundamentos do acórdão de origem.
Inequívoca, pois, a incidência dos verbetes n. 7 da Súmula desta Casa e 284 do
Supremo Tribunal Federal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos, mas sem efeitos
infringentes.
[...]

Assim, passo a apreciar a alegação de violação do art. 1.013, § 3o, III, do Código
de Processo Civil.
As partes recorrentes, nas razões de seu recurso especial, sustentam que a
aplicação da técnica da causa madura seria indevida. Afirmam: (i) a necessidade
de prévio requerimento da parte para aplicação da técnica da causa madura; (ii) a
existência de erro de procedimento do Tribunal de origem, que se recusou
a devolver os autos à origem apesar de reconhecer a nulidade da sentença citra
petita; (iii) a complexidade fático-probatória, que demanda maior dilação probatória
na origem; e (iv) contradição do acórdão local ao entender pela existência de
condições imediata de julgamento e, simultaneamente, pela insuficiência do
conjunto fático-probatório quanto à prática de agiotagem (fls. 1866-1878).
A despeito da argumentação das partes, entendo que o recurso especial não deve
ser provido.
O Tribunal de origem reconheceu a nulidade da sentença citra petita, que não
apreciou causa de pedir deduzida pelos executados, referente à prática de
agiotagem pelo exequente (suposto contrato vaca-papel). Nada obstante,
entendeu presentes as condições de imediato julgamento do mérito dessa
questão, porque estava suficientemente instruído o feito. Os membros do
Colegiado local se manifestaram nos seguintes termos quanto às provas da não
existência de agiotagem (fls. 1793-1794, 1804-1805, 1810-1812): [...]
De partida, ressalto que, ao contrário do que insiste as partes recorrentes, a
aplicação da teoria da causa madura independe de pedido expresso da parte
recorrente:
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACORDO
SÚMULA 284/STF.
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPUGNAÇÃO. VIA ADEQUADA.
AÇÃO ANULATÓRIA.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICO.
ANULAÇÃO.
INSUSCETIBILIDADE
DE
DECADÊNCIA.
PRECEDENTES. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INCIDÊNCIA DE PRAZO
DECADENCIAL
PRESCRICIONAL PARA ANULAÇÃO. DEFICIÊNCIA
E/OU
DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA
SÚMULA 284/STF.
CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO.
PRECEDENTES. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO
PROCESSO
E
OCORRÊNCIA
DE
SIMULAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, "ainda que não
exista pedido expresso da parte recorrente, pode o Tribunal, na apelação,
julgar o feito de imediato, caso a controvérsia se refira a questão de direito
ou quando já tiverem sido produzidas as provas necessárias ao deslinde da
controvérsia, tendo em vista a teoria da causa madura, com fulcro no
§ 3o, do
atual
§§ 3 e 4o, do
" (AgInt
art. 515,
CPC/7973,
art. 1.013,
CPC/2015
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.904.155/AP,
Turma, julgado em
DJe de
.
29/8/2022,
1/9/2022)
(...)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.806.022/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
12/3/2024.
Se há elementos de prova suficientes para julgar a causa, o Tribunal "deve decidir
desde logo o mérito", conforme expressa dicção do § 3o do
do CPC.
art. 1.013
Dispensa-se pedido expresso nesse sentido pela parte recorrente, pois é dever do
Tribunal aplicar o direito à espécie, em atenção aos princípios da inafastabilidade
da jurisdição e da economia processual. Logo, não houve erro de procedimento
pelo Colegiado local.
Ademais, não há falar em contradição no julgado recorrido, que alegadamente
teria afirmado, ao mesmo tempo, que o processo estava pronto para julgamento e
que não houve adequada dilação probatória.
Conforme fundamentado pelo Tribunal de origem, o processo estava
suficientemente instruído. Foram os recorrentes que, tendo a chance de produzir
prova, deixaram de fazê-lo no momento oportuno, o que independe do
reconhecimento da nulidade da sentença. A reabertura da instrução probatória não
é consequência necessária da decretação da nulidade da sentença citra petita. O
retorno dos autos à origem apenas implicaria a conclusão ao Juízo de primeiro
grau para a prolação de nova sentença, e não o recomeço da fase probatória.
A ausência de apreciação da causa de pedir relativa à agiotagem não exclui o fato
de que os executados não pediram a produção de prova pericial contábil ou de
outro meio de prova. As partes tiveram a chance de produzir suas provas, mas não
o fizeram. Sequer trouxeram demonstrativo ou cálculo estimativo dos juros
aplicados, que apontasse, ao menos, para a verossimilhança da alegação de
agiotagem.
Pelo contrário, há provas orais e documentais no sentido de que os mútuos
são regulares entre as partes, não havendo falar em agiotagem. Portanto, ainda
que a causa seja complexa, o feito encontra-se suficientemente instruído, ante a
clareza das questões de fato, sendo vedado ao magistrado suprir, de ofício, a
deficiência probatória da parte que teve a oportunidade de produzi-las. A propósito:
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
INICIATIVA
PROBATÓRIA DO JUIZ. DEVER DE OFÍCIO. INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. O dever do Juízo de determinar, de ofício, a produção de provas (art. 370
do CPC) só existe enquanto forem inconclusivas as provas dos autos, a fim
de esclarecer dúvida objetiva e razoável sobre os fatos da causa, não
podendo suprir a deficiência probatória de uma das partes. Persistindo a
dúvida, o magistrado deverá julgar com base na regra do ônus da prova (art.
373 do CPC).
2. No caso concreto, além de as autoras terem renunciado expressamente à
produção da prova oral, as instâncias locais firmaram sua convicção pela
inverossimilhança das suas alegações, conforme as provas documentais
juntadas pelas partes. Estando a causa suficientemente instruída, não há
falar em violação do dever do magistrado de produzir, de ofício, a referida
prova oral.
Inexistência de ofensa ao
do CPC.
art. 370
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.426.347/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere
à suficiência da instrução probatória, demandaria, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Conforme fundamentei na decisão agravada, não é possível conhecer do
alegado cerceamento de defesa, por ocasião do indeferimento dos supostos
esclarecimentos adicionais feitos pela parte ao perito. O Tribunal de origem consignou,
inequivocamente, que referidos "esclarecimentos" eram, na verdade, quesitos
suplementares intempestivos. Confira-se (fl. 1780):
Neste cenário, ao observarmos os quesitos adicionais apresentados pela parte
Recorrente às fls.
é possível constatar que não possuem a finalidade
1.127/1.129,
de obter esclarecimento, caracterizando, na realidade, quesitação suplementar
contendo novos questionamentos, conforme concluído pelo Magistrado a quo,
sobretudo porque no momento oportuno, antes ou durante a perícia, a referida
parte só apresentou 02 (dois) quesitos (fl. 970), pretendendo extemporaneamente
complementar o rol de perguntas, sob o pretexto de obter esclarecimentos, com 19
(dezenove) novos quesitos (fls.
).
1.127/1.129
Contudo, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que não se
permite a apresentação de novos quesitos com nítido e exclusivo intuito de
confrontar a conclusão do perito desfavorável à parte, sobretudo quando busca
fundamento em novos elementos de questionamento que não compuseram os
autos no momento da produção da prova.
No recurso especial, contudo, as partes limitam-se a falar em mero
esclarecimento, o que atrai a incidência da
por estarem dissociadas
Súmula 284/STF,
as razões do recurso com a fundamentação do acórdão recorrido. Mesmo que assim
não fosse, a revisão da premissa do Colegiado local, quanto à qualificação dos
questionamentos como quesitos suplementares ou simples esclarecimentos,
demandaria reexame de fatos e provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

Quanto à regularidade da aplicação da teoria da causa madura, também não
há reparo a se fazer na decisão agravada.
No agravo interno, as agravantes insistem que o Tribunal de origem "não
poderia ter aplicado a teoria da causa madura, tendo em vista que a matéria relativa à
prática de agiotagem e o excesso de execução, demandaria maior dilação probatória
" (fls. 2038-2039).
na origem, especificamente relativo à prova pericial contábil
Ocorre, contudo, que não é possível, em recurso especial, verificar se a
causa demanda maior dilação probatória. Para simples reexame de prova, não cabe
recurso especial.
O Tribunal de origem deu-se por satisfeito quanto à suficiência do conjunto
probatório. Era lícita, portanto, a aplicação da teoria da causa madura para reconhecer
a nulidade da sentença e, desde logo, julgar o mérito da controvérsia. Destaco,
novamente, os principais trechos do acórdão recorrido, em que se enfrenta as provas
sobre a alegação de agiotagem (fls. 1793-1794, 1804-1805, 1810-1812):
Do mesmo modo,
praticada pelo
não prospera a alegação de agiotagem
Apelado, porquanto os Recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que
lhes competia,
nos autos que
havendo, na realidade, elementos de provas
demonstram que as negociações das partes envolviam cabeças de gado (fl. 801),
constando tanto no depoimento pessoal de José Augusto Simão (fl. 154) quanto no
depoimento pessoal de Geolindo Campagnaro (fls.
) a
152/153
existência do
empréstimo e comércio de cabeças de gado entre as partes, transações
estas que teriam gerado os títulos executados, inexistindo, portanto, nulidade
dos títulos e do aval prestado.
Noutro giro, considera-se que a finalidade da edição da Medida Provisória n°
conhecida como “MP da Usura” foi a de facilitar, através da
2.172/2001,
autorização da inversão do ônus probatório, a comprovação de ocorrência
negócios jurídicos que disfarçam a existência de agiotagem, mediante cobrança de
juros usurários. Todavia, o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova
deve estar fundamentado na verossimilhança das alegações do devedor sobre os
fatos que ensejam a nulidade da obrigação, de sorte que não comprovada tal
situação não é possível a imposição da medida. Na presente hipótese, os
Recorrentes sequer declinaram no aditamento acostado às fls.
qual
44/56
, não se sustentando a tese da prática de
teria sido a taxa de juros aplicada
agiotagem por esta razão.
Nesse sentido:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CHEQUE.
EMBARGANTES.
TESE.
AGIOTAGEM. Não declinação precisa dos fatos . Prova pericial.
Prescindibilidade. Prática usurária. Ausência de elemento da ocorrência.
Inversão automática da prova.
’ da MP
Inaplicabilidade.
Art. 3
2172-32/2001.
Embargantes. Não discriminação do suposto excesso. Inobservância ao
§ 3o, do CPC. Embargos. Pedido. Improcedência. Sentença.
art. 917,
Manutenção. Apelo dos embargantes não provido. (TJSP; AC 1001117-
11.2018.8.26.0541; Ac. 12880903; Santa Fé do Sul; Vigésima Quarta
Câmara de Direito Privado; Rei. Des. Tavares de Almeida; Julg. 12/03/2014;
DJESP
Pág. 2739)
19/09/2019;
[...]
Já no tocante a prática da agiotagem, devo destacar que os elementos juntados
aos autos não permitem extrair que o crédito de R$ 4.990.996,05 (quatro milhões,
novecentos e noventa mil, novecentos e noventa e seis reais e cinco
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

centavos) tenha sido originado de mútuo em que se previu pagamento de juros
acima do limite legal.
Ainda que o valor total das promissórias executadas seja elevado, este fator não
se mostra suficiente para conferir verossimilhança às alegações de prática
usurária, especialmente, porque dele não é possível extrair, de forma
minimamente segura, dados como a totalidade dos valores emprestados e, ainda,
os juros incidentes sobre o montante.
Por conseguinte, sem o mínimo de indícios acerca da prática de agiotagem
entendo ser inviável a inversão do ônus probatório, de forma que incumbia aos
comprovar a existência de tal prática, o que não ocorreu.
devedores/apelantes
Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, não há razões para acolher tal
argumento. Conforme bem observou a eminente Relatora, os
se limitam a alegar o referido excesso em razão de não
apelantes/devedores
terem sido considerados alguns pagamentos realizados em favor do credor,
sem, contudo, individualizar a quantia paga e muito menos acostar aos autos
.
algum comprovante do pagamento
[...]
A produção de provas foi facultada às partes e, no caso dos embargantes,
, durante a fase instrutória do
não se desincumbiram do ônus de comprovar
processo, o alegado excesso de execução decorrente da alegada ausência de
dedução de pagamentos realizados e da prática de agiotagem pelo credor,
porquanto dedicada a fase probatória, quase que exclusivamente, à produção de
perícia grafotécnica e à oitiva de testemunhas.
[...]
De igual forma, o excesso de execução decorrente da aventada agiotagem
restou incomprovado e, como dito alhures, não é possível a reabertura da
. Observo que o credor afirmou, em seu
instrução com vistas à sua comprovação
, que "não empresta dinheiro para outras pessoas” (fl. 152), ao passo
depoimento
que José Augusto Simão informou que "manteve uma relação comercial com o
embargado referente ao comércio de gado e outras eram de empréstimo de
dinheiro" (fl. 154 - destaquei), assim como as
confirmaram
testemunhas ouvidas
que os negócios entre as partes eram múltiplos e não envolveram apenas
empréstimo de cabeças de gado, assim descortinando uma relação negocial cuja
dívida contraída pelos
ao que tudo indica, foi condensada
embargantes/apelantes,
nas notas promissórias emitidas.
Rememoro que o mútuo de dinheiro entre particulares não é vedado na legislação
brasileira que, na verdade, proíbe apenas a cobrança de juros acima do limite
estabelecido no Código Civil e na “Lei de Usura", restando tal prática
incomprovada no caso concreto. Ademais, a suposta prática de agiotagem - se, de
fato, fosse descortinada - não eximiría o devedor do pagamento do valor tomado,
cabendo ao julgador somente adequar os juros ilegalmente praticados aos limites
legais.
Entretanto, a prática de agiotagem foi arguida, de maneira singela, no aditamento
feito à inicial dos embargos à execução (fls.
), sem, contudo, ser objeto de
44/56
prova ao longo da tramitação do processo e, como dito, nem mesmo prova
pericial contábil que, em tese, podería demonstrar a cobrança de juros
excessivos, foi produzida a pedido dos embargantes.
Dessa forma, a simples alegação da prática de agiotagem pelo credor,
desacompanhada de qualquer prova, não constitui fundamento hábil para destituir
a nota promissória de seu caráter cambiário, de modo que, à míngua de
comprovação de que a quantia é excessiva por estar acrescida de juros abusivos,
descabe falar em nulidade das cártulas ou no afastamento de suas características
da autonomia e abstração, tal qual é pretendido pelos apelantes mediante
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

reabertura da instrução, no escopo de discutir a causa subjacente à emissão das
notas promissórias em que se funda a lide executória.
Conforme consignado pelo Tribunal local, a prova oral aponta para a
ausência de indício de agiotagem. Os agravantes não trouxeram prova documental de
suas alegações ou demonstrativos de cálculos, tampouco souberam produzir prova
pericial contábil. Nas próprias razões de agravo interno, reconhecem que "a perícia
" (fl. 2042). Ora, tendo
contábil foi posteriormente dispensada pelos agravantes
requerido a dispensa a prova pericial – independentemente das razões que os levaram
a tanto –, não podem os agravantes, agora, suscitar cerceamento de defesa pela falta
de produção da prova que eles mesmos julgaram desnecessária, sob pena de se
violarem as regras de preclusão lógica e da boa-fé processual.
De todo modo, alterar as premissas do Tribunal de origem, no que diz
respeito à efetiva juntada de demonstrativos de cálculos e da existência de
requerimento de prova pericial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Por fim, não deve ser acolhido o argumento das partes agravantes de que "
os trechos do acórdão destacados na decisão agravada evidenciam a alegada
ausência de provas da agiotagem não foi porque tais provas inexistam, mas porque a
sua produção foi indevidamente dispensada em momento processual no qual já não se
mostrava necessária, sem que fosse oportunizado à parte renovar o pedido de
produção probatória após a juntada do último laudo pericial grafotécnico,
" (fl. 2043).
caracterizando nítido cerceamento de defesa
O Tribunal de origem destacou, em várias passagens do acórdão recorrido,
que as agravantes tiveram a oportunidade de produzir prova de suas alegações. A
inércia probatória da parte não se confunde com a hipótese de cerceamento de defesa
em que o Juízo indefere a produção de provas e julga antecipadamente o processo ao
fundamento de que não foram produzidas as provas que ele próprio rejeitou.
Neste caso concreto, as partes sequer chegaram a requerer,
tempestivamente, a prova pericial contábil. Pelo contrário, dispensaram o perito e,
ainda, deixaram de produzir outras provas documentais, a despeito da chance que
tiveram para tanto. Sequer trouxeram demonstrativo ou cálculo estimativo dos juros
aplicados, que apontasse, ao menos, para a verossimilhança da alegação de
agiotagem, conforme consignado pelo acórdão recorrido. Somente após o insucesso
da demanda é que as partes agravantes, tardiamente, insurgem-se contra a falta de
produção da perícia contábil, alegando cerceamento de defesa pela ausência de prova
por ela própria dispensada.
Ainda que a causa seja complexa, o Tribunal de origem julgou o feito
suficientemente instruído, ante a clareza das questões de fato, sendo vedado ao
magistrado suprir, de ofício, a deficiência probatória da parte que teve a oportunidade
de produzi-las. A propósito, cito precedente similar ao caso dos autos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ.
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

DEVER DE OFÍCIO. INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O dever do Juízo de determinar, de ofício, a produção de provas (art. 370 do
CPC) só existe enquanto forem inconclusivas as provas dos autos, a fim de
esclarecer dúvida objetiva e razoável sobre os fatos da causa, não podendo suprir
a deficiência probatória de uma das partes. Persistindo a dúvida, o magistrado
deverá julgar com base na regra do ônus da prova (art. 373 do CPC).
2. No caso concreto, além de as autoras terem renunciado expressamente à
produção da prova oral, as instâncias locais firmaram sua convicção pela
inverossimilhança das suas alegações, conforme as provas documentais juntadas
pelas partes. Estando a causa suficientemente instruída, não há falar em violação
do dever do magistrado de produzir, de ofício, a referida prova oral.
Inexistência de ofensa ao
do CPC.
art. 370
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.426.347/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:31
Código de Controle do Documento: d3745a02-0b39-485e-a44f-24936666da44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.697.788 / ES
Número Registro: 2024/0264119-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146538720108080024 146538720108080024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS : VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
FELIPE GENARI - SP356167
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS : MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
MARIA CECÍLIA FERREIRA ALBRECHT - MG142977
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
Documento eletrônico VDA55078178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:43
Código de Controle do Documento: c9a90ddc-6e16-4dfc-b49c-d3c0babfb710

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORGE LUIZ SIMAO
AGRAVANTE : EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO SIMAO
ADVOGADOS : VIVIANE BARCI DE MORAES - SP166465
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
FELIPE GENARI - SP356167
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
MÁGINO ALVES BARBOSA FILHO - SP069943
GIULIANA BARCI DE MORAES - SP434403
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
AGRAVADO
: GEOLINDO CAMPAGNARO
ADVOGADOS : MARCIO PEREIRA FARDIN - ES011836
ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
MARIA CECÍLIA FERREIRA ALBRECHT - MG142977
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:43
Código de Controle do Documento: c9a90ddc-6e16-4dfc-b49c-d3c0babfb710